Tribunal: STF
Processo: ARE 1530591
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PREVISTO NO ART. 42 DA LEI Nº. 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEVER DO CONTAGEM CORRETA DOS PRAZOS. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE RECORRENTE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO, POIS INTEMPESTIVO.” (e-doc. 248)



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.



    Alega que, na origem,o pedido de indenização por danos morais e materiais foi julgamento improcedente. Interposto recurso inominado, este foi considerado intempestivo.



    Nesse ponto, argumenta que “o mesmo fora injustamente julgado intempestivo, infringindo assim o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que garante o acesso a defesa, bem como a todos os recursos cabíveis para comprovar aquilo que alega.”



    Sustenta haver cerceamento de defesa, “devendo o presente recurso ser acolhido e provido, considerando que o recorrente foi induzido a erro pela abertura do prazo de forma equivocada.”



    Em 18/12/2024, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 800 da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da 3ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto por JOSE REVAIR TOMAZI BITTENCOURT contra decisão de admissibilidade que negou seguimento a recurso especial, tendo em vista o julgamento do ARE n. 835.833 RG/RS – TEMA 800 e não o admitiu em relação às demais questões. 



    Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução do agravo a este Tribunal para que fosse observada a sistemática prevista no artigo 1.040 do CPC/2015. 



    É o breve relatório. 



    O feito há de ser submetido ao prudente arbítrio do Supremo Tribunal Federal. 



    Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, o tema 800 do STF foi aplicado ao caso, ocasionando a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. 



    O agravo interposto versa sobre as demais questões não abarcadas, a princípio, pelo referido paradigma. 



    Nesse contexto, entendo que o melhor, nesse caso, é remeter novamente os autos do agravo à Corte Suprema, para oportunizar a apreciação da matéria, garantindo-se, assim, a mais correta análise do direito em tela. 



    Ante o exposto, com homenagens deste Juízo, determino que o presente feito seja remetido ao Supremo Tribunal Federal.”



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF) e aos recursos interpostos nos Juizados Especiais Cíveis, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 800).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso. E isso porque a Desembargadora 3ª Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário amparada nos seguintes fundamentos:



    “Não bastasse, evidente a constatação de que a pretensão recursal encontra-se obstada pelo enunciado 279 da Súmula do STF, uma vez que inadmissível, em sede de recurso extraordinário, a análise de circunstâncias fático-probatórias peculiares à causa.



     Ainda, impõe-se o registro de que a questão, nos termos em que solucionada, repousa no âmbito da legalidade, de modo que a situação de ofensa ao texto constitucional existiria, quando muito, de forma meramente indireta ou reflexa, circunstância que torna inadmissível o recurso extraordinário.”



    Entretanto, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência da Súmula nº 279/STF e à ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente